Tribunal: TJES
Processo: 0017431-85.2005.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017431-85.2005.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO MAI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESª.
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena para 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a condenação pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, conforme decisão do Tribunal do Júri. A defesa sustenta a existência de omissão e erro material no acórdão quanto: (i) à natureza das provas que embasaram a pronúncia e a condenação; (ii) à necessidade de consignar que determinados depoimentos foram prestados apenas na fase policial; (iii) ao comprometimento da materialidade delitiva; e (iv) à alegada violação do art. 168, §2º, do CPP quanto à comprovação de incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da validade das provas utilizadas na pronúncia e na condenação; (ii) estabelecer se houve erro material na referência aos depoimentos das testemunhas e da vítima; (iii) determinar se a materialidade delitiva restou comprometida; e (iv) verificar se houve violação ao art. 168, §2º, do CPP em razão do lapso temporal entre o fato e a realização do exame pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. A defesa utiliza os aclaratórios como instrumento de rediscussão do mérito recursal, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

5. Eventuais vícios relacionados à decisão de pronúncia deveriam ter sido impugnados por recurso em sentido estrito, sendo inviável sua análise em sede de apelação após a superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

6. A posterior condenação pelo Conselho de Sentença prejudica, em regra, a análise de nulidades ocorridas na fase de pronúncia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. O acórdão embargado consignou expressamente que a condenação encontra amparo no conjunto probatório produzido tanto na fase policial quanto em juízo, inexistindo afirmação de que todos os depoimentos teriam sido confirmados judicialmente.

8. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, pois há suporte probatório suficiente quanto à autoria e materialidade delitivas.

9. O laudo pericial, ainda que realizado em momento posterior aos fatos, comprova que as lesões causaram incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias e expuseram a vítima a perigo de vida, legitimando a valoração negativa das consequências do crime.

10. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica, em regra, a análise de nulidades ocorridas na fase de pronúncia.

3. A condenação pelo Conselho de Sentença deve ser mantida quando amparada por conjunto probatório idôneo produzido na fase policial e judicial.

4. O laudo pericial realizado posteriormente aos fatos pode comprovar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias quando corroborado pelos elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 168, §2º, e 619. CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 784263/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, HC nº 674920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO MAI
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da defesa, para fixar a pena definitiva em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, manejado em face de sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, I e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vícios de omissão e erro material no acórdão, sendo eles: I. ausência de enfrentamento acerca da natureza das provas que embasaram a pronúncia e a condenação; II. a necessidade de retificação o acórdão, a fim de que constem os depoimentos de Hernandes Monfardini Guasti e Carlos Alberto Cerri como declarações prestadas em sede policial, não confirmadas em juízo; III. o comprometimento da materialidade delitiva e, IV. a violação do § 2º do art. 168 do CPP e impossibilidade de atestar incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO MAI
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da defesa, para fixar a pena definitiva em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, manejado em face de sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, I e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vícios de omissão e erro material no acórdão, sendo eles: I. ausência de enfrentamento acerca da natureza das provas que embasaram a pronúncia e a condenação; II. a necessidade de retificação o acórdão, a fim de que constem os depoimentos de Hernandes Monfardini Guasti e Carlos Alberto Cerri como declarações prestadas em sede policial, não confirmadas em juízo; III. o comprometimento da materialidade delitiva e, IV. a violação do § 2º do art. 168 do CPP e impossibilidade de atestar incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Dito isso, a defesa aponta a existência de vícios de omissão e erro material no intuito de rediscussão do mérito do recurso.

Vale consignar que se tratava de julgamento de apelação interposto contra sentença proferida em conformidade com a decisão dos jurados.

Especificamente quanto à irresignação quanto a pronúncia, consta no voto condutor que:

Os alegados vícios constantes da sentença de pronúncia deveriam ser apontados em recurso em sentido estrito, não sendo viável a análise em apelação criminal, em especial, porque já foi proferida sentença condenatória, atrelada a decisão dos jurados, com a análise exauriente da materialidade e autoria delitivas.

Em outras palavras, “a posterior sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra, prejudica o exame de eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia.”(STJ - HC: 784263 ES 2022/0361266-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

Do mesmo modo, foi consignado que há provas suficientes para a manutenção da condenação, pelo conjunto dos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo, não se limitando a afirmar que todas as testemunhas e vítimas foram ouvidas perante a autoridade judiciária, consoante se depreende do excerto do voto condutor, abaixo colacionado:

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual.

Sobre o tema, o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a materialidade e a autoria delitivas do crime imputado ao recorrente são indenes de dúvidas, notadamente pelas declarações prestadas na esfera policial e, em juízo, pela vítima Hernandes Monfardini Guasti e as testemunhas Carlos Alberto Cerri, Djalma Soeiro Filho e Paulo Sérgio Flor.

Ademais, quanto à insurgência relativa ao laudo pericial realizado em data consideravelmente postergada, foi evidenciado que as lesões sofridas perduraram por período superior a 30 dias, o que autorizou o recrudescimento da pena basilar em decorrência do vetor negativo das consequências do crime.

Veja-se:

A despeito do lapso temporal entre o crime e a realização do aludido exame pericial, é possível evidenciar que as lesões sofridas perduraram durante período superior a 30 dias, conforme se extrai do excerto abaixo:

Em cumprimento da missão de perito, devidamente nomeado e compromissado, atendendo à solicitação do Delegado de Polícia Civil, após observadas as exigências legais, procedemos ao exame, respondendo aos seguintes quesitos: (1') Se há ofensa a integridade corporal ou a saúde do paciente? (2') Qual o instrumento ou meio que o produziu?( 3') Se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por meio insidioso ou cruel (resposta especificada)? (4') Se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? (5') Se resultou perigo de vida?( 6') Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada)?( 7') Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente (resposta especificada)? ASSIM REALIZADA A PERÍCIA. PASSAMOS A OFERECER 0 LAUDO DE LESÕES CORPORAIS QUE SE SEGUE: Histórico: informa o periciando que por volta das 17:00 horas do dia 02/08/1996, foi vítima de disparos de arma de fogo. Foi atendido no Hospital Maternidade Sagrado Coração de Jesus, município de João Neiva, e encaminhado para o Hospital Dório Silva, município de Serra, permanecendo internado por dezessete dias. Descrição: ao exame verificamos, no abdômen, uma cicatriz vertical normocrômica xifo-umbilical (própria para laparotomia exploradora). No terço superior do bordo lateral do braço esquerdo, cicatriz hipercrômica, formato circular, medindo três milímetros de diâmetro. No hemitórax esquerdo, próximo à articulação acromioclavicular, uma cicatriz hipercrômica de formato retangular medindo sete milímetros de comprimento. Em resposta aos quesitos: 1º) Sim; 2º) Instrumento perfuro-contundente; 3º) Prejudicado; 4º) Sim; 5º) Sim; 6º) Não; 7') Não.

Portanto, inexistindo qualquer um dos aludidos vícios no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para negar provimento aos embargos de declaração.